Tribunal: TJDFT
Processo: 0720230-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0720230-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO SOARES DOS SANTOS AGRAVADO: CAPITAL VALOR FINANCAS E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Soares dos Santos contra capítulo da decisão do juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (Id 232677002 do processo de referência), que, nos autos do inventário de Iraí Teles dos Santos, processo n. 0702523-17.2024.8.07.0006, determinou a alienação de dois imóveis deixados pela autora da herança, ante a inexistência de direito real de habitação e da insuficiência do saldo para quitar as dívidas da herdeira Eliane. Em razões recursais (Id 72059977), o agravante requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça. Alega não ter condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. No mérito, aponta equívoco na decisão recorrida ao afastar seu direito real de habitação sobre o imóvel situado na Quadra 4, conjunto C, casa 41, em Sobradinho/DF, onde residiu com a autora da herança por mais de duas décadas. Argumenta que a existência de outro imóvel entre os bens a partilhar não afasta a incidência do art. 1.831 do Código Civil. Defende o reconhecimento da impenhorabilidade do bem com fundamento na Lei n. 8.009/80. Indica a prevalência do direito constitucional à moradia e do seu direito real de habitação sobre o interesse meramente patrimonial do credor de uma das herdeiras. Cita diversos julgados. Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: 1. O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão do efeito suspensivo ativo, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, a fim de suspender os efeitos da decisão interlocutória agravada, em especial a determinação de alienação dos imóveis, até o julgamento final do recurso. 2. A intimação do Agravado, na pessoa de seu advogado, para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Agravo de Instrumento, no prazo legal; 3. A reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, para que seja reconhecido o direito real de habitação em favor do cônjuge sobrevivente sobre o imóvel em que reside, com a consequente declaração de impenhorabilidade do referido bem, nos termos do artigo 1.831 do Código Civil e da jurisprudência dominante, com a consequente exclusão do referido bem do rol de bens sujeitos à alienação; (...) Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos dos arts. 99, § 7o, do CPC. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Mais. A despeito de a assistência judiciária por advogado contratado não impedir por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do art. 99, CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Assim, indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, sendo contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, verifico, a partir dos elementos de informação que o ora agravante, além de estar representado por advogado particular, é meeiro e herdeiro de pelo menos dois bem imóveis, avaliados em R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais). Logo, conclui-se que a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos probatórios coligidos aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com o preparo recursal que, no caso do Distrito Federal, é visivelmente módico, e cujo pagamento, por si só, não se revela abalador de suas finanças. Nesse sentido já decidiu este colegiado: Acórdão 1981640, 0751925-85.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025; Acórdão 1979068, 0748110-80.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025; Acórdão 1979527, 0749001-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; Acórdão 1972268, 0748210-35.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025. A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte recorrente não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora